Tribunal: STF
Processo: STA 831
Classe: STA
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de tutela antecipada. Superveniência da Lei nº 11.445/2007. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. Negativa de Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento aos agravos internos, mantendo a decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela antecipada, restabelecendo os efeitos de decretos municipais que declararam a caducidade de contrato de concessão dos serviços públicos de água e esgoto em Petrolina.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. A introdução de um modelo normativo de gestão compartilhada (art. 8º da Lei nº 11.445/2007, com a redação dada pela Lei nº 14.026/2020) impacta a organização e a gestão desses serviços apenas para o futuro, mas não impede que se reconheça a validade de ato de recisão contratual ocorrido anteriormente.



    4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente o argumento relativo à “ausência de matéria constitucional em debate nas instâncias ordinárias”, embora tenha decidido de forma contrária à tese do recorrente. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 30, V; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 11.445/2007, art. 8º. 



    Jurisprudência citada: ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.